Tribunal: TJPA
Processo: 0804645-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804645-10.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ALBERTO WILLIAM VIANA DE CASTRO, ANA PAULA SOARES DA SILVA DE CASTRO, ALBERTO WILLIAM VIANA DE CASTRO FILHO, CAROLYNE SOARES DE CASTRO, CAMILA SOARES DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REVOGOU A DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA DENUNCIANTE PARA DEMORA NA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a denunciação à lide não deve ser admitida quando porventura não atender aos princípios da economia e celeridade processual (AgRg no REsp 1483211/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 23/02/2016, DJe 11/03/2016; AgRg no AREsp 557.860/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/2/2015).

2.

Embora a determinação de citação da empresa denunciada à lide tenha ocorrido em abril/2015, não pode apenas o decurso do tempo da tramitação processual servir de justificativa para excluir da lide a parte litisdenunciada.

3.

No caso concreto, a falta de cumprimento das cartas precatórias de citação da seguradora se deu em razão de: 1) a empresa agravante não foi intimada para o recolhimento das custas da diligência e 2) a diligência ter sido cumprida em endereço desatualizado, mesmo tendo a agravante informado previamente a alteração do endereço citatório.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente decisão agravada e manter a denunciação à lide da empresa Ace Seguradora S.A e, por via de consequência, a realização da citação da seguradora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTE ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos da ação de indenização (proc. nº 0060458-35.2013.8.14.0301), movida por Alberto William Viana de Castro e outros, cujo teor a seguir se transcreve:

“(...) Defiro o pedido de fls. 751, haja vista o lapso temporal decorrido desde o deferimento da denunciação da lide da empresa ACE SEGURADORA S/A até a presente data, sem sucesso na citação da litisdenunciada. Ressalto que o prosseguimento da ação sem a integração à lide da seguradora denunciada não representará qualquer prejuízo à ré, uma vez que poderá exercer seu direito de regresso contra aquela, caso se decida pela procedência da ação. (...)”

Em suas razões recursais, defende a recorrente que o pedido de inclusão da empresa Ace Seguradora S.A. ocorreu porque ela detém contrato de seguro com a construtora para fazer frente a possíveis danos causados a terceiros, estando, dessa forma, os danos reclamados pelos recorridos dentro da cobertura da apólice. Argui, ainda, a necessidade de citação da denunciada ante a cristalina cobertura firmada em contrato no caso de danos a terceiros e para que não se inviabilize a empresa agravante pelas inúmeras dívidas as quais hoje é obrigada a conviver. Por fim, sustenta que a permanência da denunciada na lide seria mais uma possibilidade ofertada ao agravado para o custeio da indenização que pretende receber, não trazendo quaisquer prejuízos à celeridade processual.

Em decisão ID 1829839 concedi efeito suspensivo ao presente recurso.

Em contrarrazões, os agravados arguiram que, na realidade, a intenção da agravante tem finalidade flagrantemente protelatória, pois insiste na citação do denunciado à lide desde 2014, não podendo a intervenção de terceiros ser admitida quando porventura não atender aos princípios da economia e celeridade processual. Além disso, alegam que como a ora agravante não providenciou a citação da seguradora de modo célere acabou por desvirtuar os propósitos do instituto da denunciação à lide.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que revogou a denunciação à lide da empresa ACE SEGURADORA S/A em função da demora na sua citação.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a explicar.

Sabe- que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a denunciação à lide não deve ser admitida quando porventura não atender aos princípios da economia e celeridade processual (AgRg no REsp 1483211/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 23/02/2016, DJe 11/03/2016; AgRg no AREsp 557.860/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/2/2015).

Contudo, no presente caso, não vislumbro ofensa a esses princípios.

Digo isso porque, embora a determinação de citação da empresa denunciada à lide tenha ocorrido em abril/2015 (ID 1819702 – pág. 11), não pode apenas o decurso do tempo da tramitação processual servir de justificativa para excluir da lide a parte litisdenunciada. Faz-se necessário analisar se, no caso, concreto, o denunciante está contribuindo para violação da celeridade processual.

Pois bem, verifico que a falta de cumprimento das cartas precatórias de citação da seguradora se deu em razão de:
1)
a empresa agravante não foi intimada para o recolhimento das custas da diligência e
2)
a diligência ter sido cumprida em endereço desatualizado, mesmo tendo a agravante informado previamente a alteração do endereço citatório (ID 1819704 – pág. 09 e ID 1819705 – pág. 15).

Assim, observa-se que quando a recorrente foi instada pelo juízo singular, providenciou o que lhe competia para efetivação da citação da empresa denunciada, não tendo, portanto, contribuído para a demora na citação da litisdenunciada, o que afasta a tese levantada pelos agravados na contrarrazões quanto estar demonstrado a intenção da recorrente em retardar o andamento da ação originária. Além disso, observa-se que a forma eleita pela secretaria judicial para realização da citação da seguradora (carta precatória) não é a regra geral
[1]
determinada pelo CPC (aviso de recebimento), o que, seguramente, contribuiu para demora no retorno da diligência.

Ademais, nos termos do artigo 125 do CPC, a denunciação à lide é admissível nas hipóteses em que o denunciado esteja obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar o denunciante em ação de regresso, ou seja, permite-se quando estiver nítida a possibilidade de que, vencido na demanda, o denunciante terá direito de ser reembolsado pelo terceiro, o que foi devidamente demonstrado no presente caso, pois conforme se verifica da apólice de ID 1819691 – pág. 13 a 18 e ID 1819694 – pág. 01 a 05, a seguradora, denunciada pela agravante, responsabilizou-se em responder pelos

danos que o seu segurado causasse a terceiros.

Assim, com base nessas argumentações, merece reforma a decisão que revogou a denunciação à lide da seguradora para ser mantida a denunciação à lide da empresa Ace Seguradora S/A, com a consequente realização de citação dessa empresa.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU-LHE
provimento
para reformar
in totum
decisão a agravada e manter a denunciação à lide da empresa Ace Seguradora S.A e, por via de consequência, a realização da citação da seguradora.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 247
. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país,
exceto: I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o; II - quando o citando for incapaz; III - quando o citando for pessoa de direito público; IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

Belém, 28/02/2020